Tribunal: TJDFT
Processo: 0730302-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. MODIFICAÇÃO PELA PARTE AUTORA APÓS A DISTRIBUIÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de liquidação individual de sentença coletiva, o d. Magistrado, de ofício, declinou da sua competência, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Garça/SP.
2. É defeso ao Juízo declarar de ofício a incompetência relativa, conforme enunciado da Súmula no 33 do STJ.
3. De acordo com o princípio da perpetuatio jurisdictionis, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo se houver a supressão do órgão judiciário ou a alteração de competência absoluta (art. 43 do CPC).
4. A competência territorial é relativa e deve ser arguida preliminarmente pelo demandado (art. 64 do CPC), não podendo a parte autora alterá-la após distribuída a ação, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural.
5. Recurso conhecido e provido.